Tribunal: TJMT
Processo: 0008934-93.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008934-93.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA - CPF: 801.571.221-15 (APELADO), Lauriana Copetti registrado(a) civilmente como LAURIANA COPETTI DO AMARAL - CPF: 980.939.401-20 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA registrado(a) civilmente como EDMAR MARTINS DE SOUSA - CPF: 039.109.461-00 (APELANTE), JALCON FRANCISCO TEODORO - CPF: 217.226.091-68 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MARIA ZAIDA BARBOSA TEODORO - CPF: 900.729.601-91 (APELANTE), MARA RUBIA TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 822.923.371-34 (APELANTE), BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), MANOELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.282.111-43 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA registrado(a) civilmente como EDMAR MARTINS DE SOUSA - CPF: 039.109.461-00 (APELADO), MARA RUBIA TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 822.923.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE INJUSTA.
ANIMUS DOMINI
NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HERDEIRO MENOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória movida pelo Espólio de Edmar Martins de Sousa, determinando a imissão na posse do imóvel em favor da parte autora e a desocupação pelos réus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ação reivindicatória deveria ter sido suspensa diante da tramitação de ação de usucapião extraordinária em apenso;

(
ii
) verificar se os apelantes preenchem os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária, em especial a posse qualificada com
animus
domini
e o transcurso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A ação reivindicatória exige a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização do imóvel e a posse injusta do réu, requisitos que foram devidamente preenchidos nos autos.

4. A alegação de nulidade da sentença por falta de suspensão do processo não prospera,
pois
a ação reivindicatória foi sobrestada até a instrução da ação de usucapião, sendo julgada conjuntamente.

5. A posse exercida pelos apelantes decorreu de mera tolerância do proprietário falecido, sem demonstração de
animus
domini
ou justo título, afastando o requisito essencial para o reconhecimento da usucapião extraordinária.

6. A contagem do prazo para prescrição aquisitiva foi suspensa devido à presença de herdeiro menor, nos termos do art. 198, I, do CC, impedindo o
implemento
do lapso temporal necessário para a usucapião.

7. A ausência de justo título e a ausência de prova da posse qualificada
impedem
o reconhecimento da usucapião extraordinária, não restando configurado o direito de permanência dos apelantes no imóvel reivindicado.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “
1.
A ação reivindicatória não depende da solução da ação de usucapião para seu julgamento, desde que comprovada
a
titularidade dominial pelo autor
. 2. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige a demonstração de posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus
domini
, não caracterizada quando a posse decorre de mera tolerância do proprietário. 3. A contagem do prazo prescricional para usucapião é suspensa quando houver herdeiro menor, nos termos d
o art. 198, I, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.228, 1.238, 1.245, 198, I; CPC, art. 313, V, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.003.305, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, N.U 0048549-13.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA Z
A
IDA BARBOSA TEODORO
contra a sentença proferida pela Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira, Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0008908-32.2015.8.11.0004, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE EDMAR MARTINS DE SOUSA
, representado por
AVANILDA SANTEIRO TEODORO SOUSA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a imissão na posse do imóvel descrito na petição inicial em favor da parte autora, condenando os réus à desocupação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de expedição de mandado judicial, além do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, condenação
esta
suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID. 260809213
).

Em suas razões recursais (ID.
260809215
),
os Apelantes alegam, em síntese, que a posse do imóvel é justa e contínua, sendo que permaneceram no local desde 1994, inicialmente a convite do proprietário falecido, Edmar Martins de Sousa, tendo inclusive instalado uma lanchonete e passado a alugar o imóvel, o que reforçaria o caráter de posse qualificada para fins de usucapião.

Aduzem, ainda, que a presente ação reivindicatória deveria ter sido suspensa, pois há Ação de Usucapião em trâmite
(
processo n.
0008908-32.2015.8.11.0004
, em apenso
)
, tornando a decisão atacada nula nos termos do artigo 313, V,
a
,
do CPC, já que o reconhecimento da usucapião prejudic
aria a reivindicação do imóvel.

No mérito, sustentam a inexistência de posse injusta, pois a ocupação do imóvel se deu com anuência do falecido proprietário, e que não houve demonstração de que a posse dos apelantes contrariava o exercício da propriedade pelo espólio.

Os Apelados
apresentaram contrarrazões no ID. 260809219, sustentando que os Apelantes não possuem posse com ânimo de dono, mas mera detenção precária do imóvel, sem qualquer comprovação do transcurso do tempo necessário para aquisição do bem por usucapião, razão pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra.

Tramita em apenso a
Ação de Usucapião Extraordinária n. 0008908-32.2015.8.11.0004
, envolvendo as mesmas partes, com recurso de apelação pautado para julgamento n
est
a mesma sessão.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e
isento de preparo
(ID.
260994165
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA Z
A
IDA BARBOSA TEODORO
pretendem a reforma da sentença para o reconhecimento da usucapião extraordinária, alegando posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1994, recebendo o imó
vel como pagamento trabalhista, bem como
que a ação reivindicatória de 2016 não interrompeu o prazo prescricional já consumado e que a decisão desconsiderou provas que demonstram o
animus
domini
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que
pertine
:

“(...)

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício.
Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito.

Pois bem.

A ação reivindicatória consiste na pretensão de retomada do bem imóvel pelo proprietário de quem tenha posse dele, conforme artigo 1.228 do Código Civil, tendo o proprietário
a
faculdade de reaver a coisa do poder de quem a possua ou detenha injustamente.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu" (
REsp
1.003.305-STJ- min. Nancy Andrighi).

No caso dos autos, a parte autora demonstrou de forma cabal ser a titular do domínio do imóvel reivindicado, conforme se extrai do conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo da matrícula atualizada do imóvel
(Id. 59298854 - Pág. 25).

Também a doutrina afirma que, “no juízo possessório, são exercitadas as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma, não se cogitando de qualquer relação jurídica subjacente. (...) Em contrapartida, no juízo petitório, a proteção da posse decorre do direito de propriedade ou de outro direito dela derivado. Busca-se a posse com fundamento na titularidade formal. O titular pleiteia a posse por ter consigo as faculdades de uso e fruição da coisa, em razão de portar um direito obrigacional ou real. Assim, o jus
possesionis
(possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no jus
possidendi
(petitório), pretende-se alcançar o direito à posse como um dos atributos consequentes a um direito de propriedade ou negócio jurídico transmissivo de direito real ou obrigacional (v.g. promessa de compra e
venda,
comodato)” (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson; Direitos Reais;6o
ed
; Rio de Janeiro:
Lumen
Juris; 2010; p. 115/116).

Como dito alhures,
a ação
reinvidicatória
se baseia exclusivamente em título de propriedade
. Nesse sentido, tem como pressupostos a propriedade sobre a coisa, a individualização do bem e a posse injusta do reivindicado, que se materializa com a ausência do título dominial.

Logo,
não há nenhum elemento de convicção nos autos no sentido que diversa deva ser a solução.
Limita-se o demandado a afirmar que sua posse é justa pela prescrição aquisitiva
, contudo,
não trouxe aos autos qualquer elemento que amparasse suas afirmações
,
tampouco apresentou provas em audiência de instrução, momento oportuno para solidificação de provas
.

Assim,
cediço que a proprietária do bem é a constante na matrícula do imóvel arquivada no Cartório de Registro Imobiliário local e, no presente caso, ausente qualquer registro de transferência de propriedade do imóvel ao demandado (
artigo 1.245, caput e § 1o do Código Civil), hígido o pedido autoral de restituição da posse do imóvel.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE a ação para IMITIR a autora na posse definitiva do imóvel descrito na inicial
, JULGANDO EXTINTO
o feito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DEVERÁ a parte demandada desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado,
sob pena
de imediata expedição de mandado judicial, inclusive com possibilidade de utilização de força policial, caso se faça necessário.

CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em
10% sobre o valor da causa
, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa
SUSPENSA
por força do art. 98, § 3o, do CPC, uma vez que
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita.

(
...
)
”

(ID.
260809213
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto,
o recurso cinge-se
possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos Apelantes, diante da alegada posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel em litígio, ou se deve prevalecer o direito de propriedade reivindicado pelos Apelados
.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação reivindicatória, prevista no
art.
1.228 do Código Civil, tem como requisitos essenciais:

a comprovação da titularidade dominial pelo autor, a individualização do bem reivindicado e a posse injusta do réu
, de modo que a
procedência da ação

depende do preenchimento simultâneo dessas condições.

Na hipótese, o
s apelantes sustentam que a sentença seria nula, pois deveria ter sido suspensa até o desfecho da
A
ção de
U
sucapião n
.
0008908-32.2015.8.11.0004
– julgado improcedente em 1a Instância e cujo recurso de apelação está sendo apreciado nesta mesma sessão – sob o argumento de
que a decisão
afrontaria o disposto no
art.
313, V,
a
, do
CPC
, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.

Contudo,
a
tese não merece prosperar.
Vejamos.

Conforme se verifica dos autos,
ao contrário do que alegam os Apelantes,
a
presente
ação reivindicatória foi efetivamente sobrestada, conforme
determinado na decisão ID. 260809209 (p. 4), onde consta
“
10. Aguarde-se a instrução dos autos em apenso. Após, voltem-me conclusos para julgamento conjunto
.”
, o que foi certificado no
ID
.

260809211
,
in
verbis
:

“
Considerando os autos em apenso (0008908-32.2015.8.11.0004 - Classe: USUCAPIÃO), onde se aguarda a

realização de audiência de instrução e julgamento, impulsiono o presente para que
aguarde o deslinde

daquela ação para julgamento conjunto
, conforme determinação
.
”

Logo, considerando que se
aguard
ou a instrução do feito apenso para julgamento conjunto, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de sobrestamento
da ação
reivindicatória
.

Ademais, a sentença impugnada foi
proferida simultaneamente à Ação de Usucapião, tendo sido julgada improcedente, sob o fundamento de que a posse dos autores se deu de maneira permissiva, caracterizando mera tolerância da parte requerida, afastando, portanto, o requisito do
animus
domini
, bem como que a contagem do prazo para usucapião foi suspensa pela existência de um herdeiro menor e que o prazo prescricional foi
interrompido pela interposição da presente ação reivindicatória

(ID.
260542213
, daqueles autos)
, afastando qualquer alegação de nulidade por erro processual.

De todo modo
, a alegação de nulidade da sentença não se sustenta porque, conforme entendimento pacífico dos
Tribunais Pátrios
, a mera pendência de ação de usucapião não impede a propositura e o julgamento da ação reivindicatória, desde que a titularidade dominial esteja devidamente demonstrada
,
já que ambas são dominiais e o art. 557 do CPC veda apenas a discussão sobre a
propriedade na pendência de ações possessórias,
conforme jurisprudência há muito tempo consolidada no
Superior Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos
:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Ação de usucapião julgada improcedente. Posse precária. Novo pedido, fundado na Lei 6969/81. -
Anterior sentença de improcedência do
pedido de usucapião
por exercer o pai dos autores posse na condição de empregado do proprietário,
não impede os atuais ocupantes de oferecerem reconvenção na ação reivindicatória
, alegando posse própria e com ânimo de dono, tendo por base a Lei 6969/81. - Período aquisitivo que se conta a partir do trânsito em julgado daquela sentença. Recurso conhecido em parte e provido.
”
(
STJ.
REsp
n. 34.198/MG,
R
el
.
Min
.
Ruy Rosado de Aguiar,
4a
Turma,
j.
15/4/2003, DJ 13/10/2003)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“
A pendência de ação de usucapião não impede a propositura de ação reivindicatória, porquanto ambas dominiais
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 561, 562 e 557.” (TJSC. Agravo de Instrumento n. 5007143-09.2023.8.24.0000, Rel.
Desa
. Erica Lourenco de Lima Ferreira, 4a Câmara de Direito Civil, j. 30-01-2025).

No mérito propriamente dito, o
s
A
pelantes sustentam que não possuem a coisa injustamente, pois o imóvel lhes foi cedido pelo proprietário falecido Edmar Martins de Sousa, sendo sua posse
pacífica e contínua desde 1994, bem como
que exist
iria
justo título da posse, vez que o falecido teria permitido a ocupação e que, durante todo esse período, utilizaram o bem de maneira ininterrupta.

Entretanto, essa alegação não se sustenta
, tendo em vista que o
conceito de posse injusta na ação reivindicatória não se confunde com o da posse injusta nas ações posses
sórias.

Isso porque, p
ara que a posse seja considerada justa na ação reivindicatória, é necessário que haja fundamento jurídico que justifique sua manutenção em face do proprietário registrado, o que não ocorre no presente caso.

In
casu
, ao contrário do alegado pelos Apelantes, o
conjunto probatório demonstra que a propriedade do imóvel é do
ESPÓLIO DO FALECIDO EDMAR MARTINS DE SOUSA
, sendo devidamente comprovada pela matrícula
imobiliária acostada aos autos,
enquanto
a
posse exercida pelos
A
pelantes foi inicialmente tolerada, mas a partir do momento em que houve manifestação expressa do espólio requerendo a restituição do bem (2015), a recusa em desocupá-lo configura posse injusta.

Além disso, não há qualquer comprovação nos autos de que os
A
pelantes tenham recebido o imóvel como forma de ac
erto trabalhista, como alegado, t
rata
ndo
-se de mera alegação desprovida de suporte probatório, não sendo suficiente para afastar o direito do proprietário de reaver seu bem.

Sobre a matéria, a jurisprudência se firmou no sentido de que a
posse injusta para fins reivindicatórios não exige que tenha sido adquirida de maneira violenta, clandestina ou precária, bastando que não exista título jurídico que a justif
ique diante do domínio do autor, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
“O conceito de posse injusta em ação reivindicatória se caracteriza pela ausência de título dominial oponível ao autor, bastando
a
comprovação de que a posse contraria o domínio do proprietário.
O reconhecimento de posse injusta para fins de reivindicação dispensa a demonstração de posse precária, clandestina ou violenta
.
As conclusões do laudo pericial judicial são suficientes para fundamentar a delimitação da área a ser restituída.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 0048549-13.2015.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/02/2025,
DJ
e
05/02/2025
) (
g.n
.)

Portanto, restando demonstrado que a parte
A
pelada é a legítima proprietária do imóvel e que os
A
pelantes exercem posse injusta sem qualquer
título que legitime sua permanência no bem, correta a sentença ao determinar a imissão da parte autora na posse.

Assim como nos autos da ação de usucapião em apenso, no presente caso
, ainda que de forma indireta,
os Apelantes
também
sustentam possuir os requisitos para usucapião, em razão do longo tempo de posse pacífica e ininterrupta sobre o imóvel.

Entretanto,
como já mencionado anteriormente,
verifica-se que não houve reconhecimento judicial da usucapião nos autos da ação própria,
uma vez que a pretensão lá deduzida foi
julgada improcedente (ID. 260542213, daqueles autos)
,
o que reforça a inexistência de fundamento jurídico válido para a posse dos
A
pelantes.

Além disso, conforme bem ressaltado na sentença recorrida, o prazo da prescrição aquisitiva foi interrompido devido à
presença de um herdeiro menor, o que suspende o lapso temporal da pretensão aquisitiva, uma vez que contra absolutamente incapazes não corre o prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, c/c art. 3o, do CC, de modo que a contagem somente se reiniciou após a superação dessa condição.

Assim,
também
não há que se falar em direito à usucapião, pois os
A
pelantes não preencheram os requisitos legais para tanto, reforçando a pertinência da decisão recorrida.

Com tais considerações
, não
havendo
como afastar a conclusão a que chegou o Juízo
a quo
, a manutenção da sentença tal como proferida é medida que se impõe.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JALÇON FRANCISCO TEODORO
e
MARIA Z
A
IDA BARBOSA TEODORO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
nos termos do art. 85, §

11, do CPC,
majoro
a condenação
em honorários advocatícios de 10
% para
15
% (
quinze
por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC)
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025